Tribunal: STF
Processo: ARE 696516
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VANTAGEM INCORPORADA EM VIRTUDE DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CARGO PÚBLICO. LEI NOVA QUE MAJORA A REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO. EXTENÇÃO AUTOMÁTICA À PARCELA INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA PARA APLICAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE. SERVIDOR DA ATIVA QUE INCORPOROU A VANTAGEM NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE O INATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A circunstância de o servidor ter incorporado aos seus vencimentos determinada vantagem pecuniária em virtude de haver exercido anteriormente determinado cargo não implica a incorporação, em seu patrimônio jurídico, do próprio regime legal de remuneração desse cargo. Dessa forma, a majoração do valor devido pelo exercício atual do cargo não se estende, de forma automática, àqueles que percebem determinada parcela em seus vencimentos a título de incorporação.



    II – No caso de vantagens incorporadas, o paradigma para a aplicação da regra constitucional da paridade não é o servidor que exerce atualmente o cargo público, mas sim aquele que, ainda na ativa, teve incorporada aos seus vencimentos, nos mesmos termos em que o inativo, a vantagem em questão.



    III – Agravo regimental improvido.